Tribunal: STF
Processo: Rcl 69623
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO . DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MULTIMODAL CONTAINERS EIRELI em face de decisão (e-doc. 04, p. 41-42) da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, nos autos do Processo nº 0101320-59.2019.5.01.0201, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG até o julgamento definitivo do aludido paradigma (RE 1387795).  



    2. De acordo com a reclamante (e-doc. 01, p. 1-2), a Reclamação Trabalhista nº 0101320-59.2019.5.01.0201 foi movida por JOSE GERMANO DA SILVA SOBRINHO em face da empresa INTERPORTOS ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. Em virtude da ausência de pagamento espontâneo conforme acordo homologado (e-doc. 04, p. 4-6), deu-se início à fase de execução. Em 30.09.2021, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ proferiu decisão (e-doc. 05) na qual, considerando existir grupo econômico, determina inclusão de duas outras empresas no polo passivo (BESSER PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA e MULTIMODAL CONTAINERS EIRELI) para que efetuem o pagamento no prazo de 15 dias, verbis:   



    Pretende o exequente o reconhecimento de grupo econômico com as empresas BESSER PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº 10.951.422/0001-04; e MULTIMODAL CONTAINERS LTDA, CNPJ nº 40.357.220/0001-91. 



    Da análise dos documentos apresentados, verifico que a empresa BESSER PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI possui como titular o Sr. Paulo Treu (ID 83d3213) e que referida empresa figura como única sócia da ré (ID 170c128). Além disso, o Sr. Paulo Treu atua como administrador de ambas. 



    Sabe-se que em princípio apenas a existência de um sócio comum entre duas ou mais empresas não seria suficiente para configurar a situação de grupo econômico. Entretanto, evidencia-se que o mencionado sócio ocupa a função de administrador, sendo inegável, portanto, que as empresas acima citadas encontram-se sob administração em comum - o que leva este Juízo a crer na existência de grupo econômico, nos termos do art. 2°, § 2° e § 3º, da CLT. 



    Já no que se refere à empresa MULTIMODAL CONTAINERS LTDA, depreende-se do documento de ID 9b1da2c que a Sra. Claudia Pohlmann Treu figura como única sócia e administradora. Referida empresária aparece também copiada em e-mails trocados entre integrantes da ré, da BESSER PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI e da MULTIMODAL CONTAINERS LTDA, demonstrando a existência de efetiva comunhão da gestão das três empresas. 



    Ademais, são coincidentes os endereços da empresa MULTIMODAL CONTAINERS LTDA e da ré (Av. Brasil, 3.400, Benfica, Rio de Janeiro), corroborando a tese acima firmada. 



    Sendo assim, apesar da ausência de identidade das atividades econômicas (a ré atua no “transporte rodoviário de produtos perigosos” e a BESSER PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI exerce a “gestão de ativos intangíveis não-financeiros”, ao passo que a MULTIMODAL CONTAINERS LTDA   tem como atividade principal o “aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador”), diante dos demais elementos indicados,reconheço a existência de grupo econômico entre todas as empresas.  



    Inclua-se no polo passivo BESSER PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº 10.951.422/0001-04; e MULTIMODAL CONTAINERS LTDA, CNPJ nº 40.357.220/0001-91, citando-as para efetuar o pagamento da execução, no prazo de 15 dias.



    (grifo nosso)  



    4. Naqueles autos, foram apresentadas exceções de pré-executividade, as quais foram rejeitadas nos seguintes termos:  



    II - Exceção de Pré-Executividade oposta por BESSER PARTICIPAÇÕES, PROJETOS, E CONSULTORIA EIRELI (ID 4f1c145) e por MULTIMODAL COINTENERS EIRELI (ID c7aa134)  



    Inicialmente, cumpre mencionar que o 2º e 3º excipientes trazem ao Juízo as mesmas considerações contidas na peça anteriormente analisada (ID bf3a9e2), exceto quanto à alegação de ilegitimidade de parte. Nesse sentido, ficam mantidas as exposições já realizadas, dada a identidade de matérias.  



    No caso concreto, sustentam o 2º e 3º excipientes  a impossibilidade de figurarem no polo passivo, em razão de não terem participado da fase de conhecimento.  



    Contudo, razão não lhes assiste, uma vez que é plenamente possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico no polo passivo da execução mesmo que não tenha integrado a fase de conhecimento, haja vista não se tratar de inclusão de terceiros na lide, mas sim de responsáveis solidários, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT.  



    Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER as Exceções de Pré-Executividade opostas por BESSER PARTICIPAÇÕES, PROJETOS, E CONSULTORIA EIRELI e por MULTIMODAL COINTENERS EIRELI, no que tange à impugnação à declaração de grupo econômico, e DEIXO DE ACOLHER as mesmas exceções, no que se refere ao pedido de exclusão do polo passivo.  



    (e-doc. 04, p. 17-18, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foram interpostos agravos de petição, os quais não foram conhecidos (e-doc. 04, p. 21-23). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 04, p. 24-26). 



    6. Marcado pela utilização de uma sucessão de instrumentos recursais que foram julgados prejudicados (e-doc. 04, p. 27-29), na origem, foi levantada a necessidade de suspender o processo de execução enquanto pendente decisão desta Corte nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 – RG), o que indeferido sob argumento de que  “a questão referente à inclusão da BESSER PARTICIPACOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA na execução já havia transitado em julgado, deixando, assim, de ser controvertida”. (e-doc. 04, p. 38-39).



    7. Em 07.06.2024, a 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ reiterou a impossibilidade de se discutir a inclusão, no polo passivo da execução, de empresas que não participaram do processo de conhecimento, em decisão (e-doc. 04, p. 41-42) a seguir transcrita:



    EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE 



    decisão              



    Vistos etc.                         



    A exceção de pré-executividade é um procedimento acatado pela jurisprudência e doutrina que permite ao executado impugnar a execução sem a prévia segurança do Juízo, exigida na forma do art. 884, da CLT.             



    Isto significa que em casos especiais quando o executado pretende discutir graves entraves no regular processamento da execução, como inexistência de título executivo (como na hipótese de decisão não assinada ou proferida por juízo incompetente) ou a sua nulidade (por falta de citação regular do réu no processo de conhecimento, se a ação foi julgada à revelia, por exemplo), ele poderia opor a exceção de pré-executividade, sem ter que depositar em Juízo o valor garantidor ou oferecer bens à penhora, diferentemente do procedimento normal, que são os embargos do devedor.



    Não obstante o incidente ora em análise justificar-se em situação excepcional, no caso, pedido de suspensão e exclusão da excipiente da lide (sucintamente), trata de caso já devidamente decidido e esclarecido, nos termos da decisão de ID 6ef0973.   



    Logo, registre-se que a irresignação do excipiente repousa basicamente na sua inclusão no polo passivo da relação processual,onde as razões fáticas e jurídicas que embasaram a decisão judicial encontram-se devidamente consignadas e comprovadas nos autos, com trânsito em julgado, inclusive.                         



    De fato, muito embora bem elaborada a Exceção de Pré-Executividade, mantenho o entendimento de que a peticionante deve continuar no polo passivo da demanda e responder pelos créditos trabalhistas do exequente.



    Notifique-se o excipiente para ciência, prosseguindo-se regularmente com a execução, na forma a ser requerida pelo excepto, em 15 dias.  



    DUQUE DE CAXIAS/RJ, 07 de junho de 2024.  



    DENISE MENDONCA VIEITES



    Juíza do Trabalho Titular



    (e-doc. 04, p. 41-42, grifo nosso)  



    8. Por entender que tal situação implica descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 – RG), o Reclamante requer: a) liminarmente, a suspensão do andamento da “ATOrd nº 0101320-59.2019.5.01.0201, em trâmite perante a 01ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n. 1387795/MG”; b) no mérito, a procedência desta reclamação, “cassando-se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do (...) tema de repercussão geral” (e-doc. 01, p. 18).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG (Tema 1232 da Repercussão Geral).  



    12. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    13. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível ainclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    14. Consoante emerge dos autos, a Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento, pelo juízo de 1º grau, da existência de grupo econômico (e-doc. 05). Embora tenha interposto diversos instrumentos recursais, bem como requerido suspensão e exclusão da excipiente da lide, o pleito foi indeferido sob argumento de que a inclusão no polo passivo não comportava mais discussão, pois havia deixado de ser controvertida em razão de seu trânsito em julgado (e-doc. 04, p. 41-42), o que não se confirma pelas reiteradas impugnações que instruem os autos desta reclamação (e-doc. 04).



    15. Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema 1232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de supostamente integrar grupo econômico.  



    16. No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:  



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que, não tendo participado do processo de conhecimento, foi alçada ao polo passivo da execução sob o fundamento de ser integrante de grupo econômico. 3. Determinação, por medida liminar, de suspensão do processo na origem até o julgamento final da Reclamação. 4. Medida liminar referendada. (Rcl 60531 MC-Ref, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21.08.2023  PUBLIC 22.08.2023, grifo nosso)  



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar. 3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 5. Medida liminar referendada. (Rcl 62449 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 18.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.11.2023  PUBLIC 08.11.2023, grifo nosso)



    17. Também nesta Corte foram proferidas decisões monocráticas pela procedência de reclamações ajuizadas em situações semelhantes, a exemplo da Rcl 66.715 , Rcl 66.519 e da Rcl 61530.  



    18. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da execução em face da Reclamante (Processo nº 0101320-59.2019.5.01.0201) até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG (Tema 1232).  



    19. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.   



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente